Tribunal: TJPA
Processo: 0864834-50.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864834-50.2021.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: ADRYANNO CARDEK DE LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível interposta em razão de sentença que
julgou procedente o pedido do autor, ora Apelado,
nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, condenando a Autarquia Apelante a
implantar o benefício auxílio-acidente, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 01/09/2014 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Cosntitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

II-Questão em discussão

2-
A
questão reside em verificar o direito do Apelado à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

II-Razões de decidir

3-Para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três requisitos, quais sejam existência da lesão; redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente da lesão e; nexo causal entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

4-
Dos autos, observa-se que apesar do Apelado ter recebido, junto à Autarquia Previdenciária, o benefício por incapacidade na modalidade de auxílio doença, não restou demonstrado o enquadramento de sua situação fática aos termos do art. 86 da lei 8213/1991.

5-
Do laudo médico de perícia judicial,
constata-se que apesar da constatação de sequelas advindas de acidente de trabalho, a Médica Perita Judicial concluiu, expressamente,
a existência, ainda que discreta, de redução da capacidade laborativa
(Id
23760962 - Pág. 2)
.

6-O Juízo fundamentou no reconhecimento da perícia médica realizada, que concluiu que o periciado possui sequelas e apresenta discreta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, verificando que o laudo pericial médico foi elucidativo no sentido de atestar que a sequela apresentada pelo Requerente possui nexo causal com o trabalho que desenvolvia, com redução da capacidade para o exercício de suas atividades laborais habituais.

7-A
pesar das alegações do INSS, a sentença não destoa do próprio laudo pericial, que reconhece a redução d
a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
bem como, a sentença se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 (REsp 1109591/SC).

Dispositivo

8- Apelação conhecida e não provida.

_________________________

Dispositivo relevante citado
: Lei 8.213/91, art. 86, caput;

Jurisprudência relevante citada
:

Tema 416 (REsp 1109591/SC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0864834-50.2021.8.14.0301
-PJE
)
, interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
contra , diante
da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial
de Capital-PA
, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“
Ante todo o exposto e com base no conjunto probat
ó
rio dos autos, em
especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:

a) IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 01/09/2014 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Cosntitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ)

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e) Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (i) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (ii) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC).

(...)”

Em razões recursais, a Autarquia Previdenciária defende que diante da conclusão pericial, o adequado seria que a sentença tivesse julgado improcedente o pedido.

Alega que a sentença afastou a conclusão pericial e deferiu o benefício de auxílio-acidente, o que não corresponde à repercussão jurídica dos fatos provados. Aduz que a parte autora não faz jus à prestação postulada, pois de acordo com o laudo pericial judicial juízo não está incapaz para suas atividades habituais, não tendo, ainda, sido constatada redução de sua capacidade laboral, decorrente de sequelas oriundas de acidente de qualquer natureza.

Insurge-se aduzindo, ainda que a regra do livre convencimento motivado encontra limite nas questões técnicas estranhas à formação jurídica.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, em que o Apelado requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em parecer o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A
questão reside em verificar o direito do Apelado à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

Dos autos, observa-se que apesar do Apelado ter recebido, junto à Autarquia Previdenciária, o benefício por incapacidade na modalidade de auxílio doença, não restou demonstrado o enquadramento de sua situação fática aos termos do art. 86 da lei 8213/1991,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Dessa forma, para que o pretendido benefício seja deferido, faz necessário o diagnóstico da lesão; a redução da capacidade do trabalho; e o nexo de causalidade.

Do laudo médico de perícia judicial,
constata-se que apesar da constatação de sequelas advindas de acidente de trabalho, a Médica Perita Judicial concluiu, expressamente,
a existência, ainda que discreta, de redução da capacidade laborativa
(Id
23760962 - Pág. 2)
,
senão vejamos:

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

-
O autor apresenta discreta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente
.” (grifei)

Como se observa da sentença, o Juízo fundamentou no reconhecimento da perícia médica realizada, que concluiu que o periciado possui sequelas de traumatismo de membro superior (CID T92) e apresenta discreta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, senao vejamos:

“Verifico que o laudo pericial médico foi elucidativo no sentido de atestar que a sequela apresentada pelo Requerente possui nexo causal com o trabalho que desenvolvia, com redução da capacidade para o exercício de suas atividades laborais habituais.

O conjunto probatório produzido leva-nos à ilação única e contundente de que, após os acidentes narrados na inicial, o requerente teve sua capacidade para o exercício da atividade laboral que habitualmente desempenhava reduzida;

fazendo jus, por conseguinte, à percepção de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 86 e ss. da Lei n. 8.213/91, que dispõe:

(...)”

Dessa forma, resta atestado no próprio laudo pericial que o Apelado apresenta
redução d
a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, apesar de restar declarado que suas limitações não estão enquadradas nas situações descritas no art. 104 do Decreto 3048/1999, Anexo III, para ter direito ao auxílio-acidente, senão vejamos (Id
23760962 - Pág. 2).

Nesse contexto, tem-se que, apesar das alegações do INSS, a sentença não destoa do próprio laudo pericial, que reconhece a redução d
a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
bem como, a sentença se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 (REsp 1109591/SC),
in verbis
:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

O Ministério Público em seu parecer manifesta-se nesse sentido, senao vejamos:

“Com efeito, observa-se que o Juízo Singular julgou o feito em consonância com a perícia médica realizada, a qual concluiu que o periciado possui sequelas de traumatismo de membro superior (CID T92) e apresenta discreta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia:

Assim, é possível concluir que, devido ao acidente de trabalho sofrido, o apelado efetivamente sofreu a redução da sua capacidade para as atividades laborais habituais, devendo subsistir o seu direito ao auxílio-acidente, à luz do artigo 86, caput, da Lei Federal n.º 8.213/1991:

Especificamente quanto à insurgência recursal do INSS, não merece prosperar, visto que a Lei de Benefícios não exige, para a concessão do auxílio-acidente, que o segurado apresente incapacidade laboral, bastando, portanto, que tenha sofrido a redução da sua capacidade, independentemente do grau. Aliás, essa reflexão foi adotada, acertadamente, na motivação do Magistrado de 1º grau:

(...)

Por conseguinte, este Procurador de Justiça entende que não merece guarida o Recurso de Apelação interposto pelo INSS, na medida em que a sentença está de acordo com o acervo probatório e devidamente lastreada na Lei Federal n.º 8.213/1991 e em precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto. "

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025